Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. TERRACAP.

1. Não se verifica a necessidade da intimação da Terracap para se manifestar sobre eventual o seu interesse no processo, uma vez que a penhora recaiu sobre os direitos possessórios do imóvel.

2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, situados em terra pública, em razão do relevante valor econômico que possuem.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.